Tribunal: STF
Processo: HC 227105
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marlon Sandro Olegario, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 723.385/RJ, Relator o Ministro Messod Azulay Neto. 



    Sustentam os impetrantes, em síntese, que a persecução penal a qual responde o paciente por delito de lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha careceria de justa causa. 



    Segundo a defesa, 



    “a peça acusatória não foi capaz de satisfazer minimamente os requisitos legais, já que se ateve somente à narrar o suposto ocorrido em 1 (um) parágrafo, descrevendo os fatos e circunstâncias de forma extremamente sucinta imputando a suposta conduta reprovável ao paciente.” 



    E prossegue argumentando que 



    “Mesmo diante de vasto contexto não só sobre os fatos, mas também o verdadeiro motivo pelo qual a suposta vítima realizou queixa em sede policial, nenhuma dessas informações e provas foram levadas em consideração. Ao revés, sequer foram mencionadas.” 



    Ao final, requer



    “a CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR nos termos acima pontuados, concedendo-se a ordem, no mérito, para que a Ação Penal nº 0142116-26.2020.8.19.0001 seja trancada com relação ao paciente, em definitivo.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado: 



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DA LEI MARIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - In casu, a Defesa limitou-se a repisar os argumentos do recurso ordinário em habeas corpus, o que atrai Enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo o qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido.”



    Essa é a razão pela qual se insurgem os impetrantes neste writ. 



    Pelo que há no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Com efeito, o julgado proferido por aquela Corte encontra-se motivado, estando devidamente justificado o convencimento formado. 



    Ademais, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não vislumbro nesta impetração.



    A esse respeito transcrevo excerto da decisão singular proferida pelo Ministro Messod Azulay Neto:



    “O Tribunal de origem consignou ausência de situação excepcional que justificasse o trancamento da ação penal. Informou também que a denúncia já foi recebida pelo Juízo de origem. Segue trecho do julgado (fls. 34-36): 



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 129, §9º, do CP, no contexto da Lei Maria da Penha. Em consulta ao sistema de acompanhamento processual do sítio eletrônico desse Tribunal (processo nº 0142116-26.2020.8.19.0001), constata-se que juízo apontado como coator fundamentou, de forma concreta, o recebimento da denúncia: 



    [...] 



    No caso, não obstante os argumentos da defesa técnica, há que se ponderar que, consoante firme orientação jurisprudencial, “o trancamento do processo no âmbito de habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando demonstrada, de maneira inequívoca, a absoluta ausência de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria, a atipicidade da conduta ou a existência de causa extintiva da punibilidade. Ademais, dada a excepcionalidade do trancamento do processo em habeas corpus, é necessário que o alegado constrangimento ilegal seja manifesto, perceptível primus ictus oculi.” (RHC 139.037/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021). 



    De outro lado, os prints de diálogos travados entre a vítima e o acusado em aplicativo de mensagens (whatsapp) não autorizam concluir, de forma inequívoca, pela ausência de indícios de autoria. 



    Acrescente-se que, consoante bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, “inexiste nulidade, não havendo que se falar em ausência de justa causa para a deflagração da ação penal. 



    Impossível, portanto, na espécie, aceitar o trancamento da ação penal ora debatida, pois respeitando do artigo 41 do CPP, de modo que a denúncia é perfeitamente hígida, permitindo ao paciente o exercício do contraditório e da ampla defesa.” 



    Ante o exposto, VOTO NO SENTIDO DE DENEGAR A ORDEM.”



    Verifica-se que o Tribunal a quo, soberano na análise dos fatos e provas dos autos concluiu que a denúncia foi hígida e recebida pelo Juízo de origem de forma fundamentada e concreta, pois observado o previsto no art. 41 do CPP, estando descritos os fatos delituosos cometidos e suas circunstâncias, possibilitando ao paciente o exercício do contraditório e da ampla defesa. Consignou também não ser possível concluir de forma inequívoca pela ausência de indícios de autoria. 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o trancamento prematuro da persecução criminal pela via estreita do habeas corpus somente é aceito nos casos em que se constatam a falta de indícios mínimos de materialidade e autoria, a absoluta falta de justa causa, a evidente atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa de extinção da punibilidade, desde que não seja necessária a dilação probatória. 



    No caso, a defesa não demonstrou, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, sendo inviável o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus, sob pena de admissão de efetiva dilação probatória, procedimento incompatível com a via estreita do writ.”



    Destaco precedentes no mesmo sentido: 



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. 2. A denúncia que descreve as condutas dos co-réus de forma detalhada e individualizada, estabelecendo nexo de causalidade com os fatos, não é inepta 3. O habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ordem indeferida” (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08); 



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 20 da Lei nº 7.716/89. Alegação de que a conduta configuraria o crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal. A ilegitimidade ad causam do Ministério Público Federal não pode ser afirmada na fase em que se encontra a ação penal. Justa causa. Existência. Precedentes. 



    1. A afirmação da legitimidade ad causam do parquet, no caso, se confunde com a própria necessidade de se instruir a ação penal, pois é no momento da sentença que poderá o Juiz confirmar o tipo penal apontado na inicial acusatória. Qualquer capitulação jurídica feita sobre um fato na denúncia é sempre provisória até a sentença, tornando-se definitiva apenas no instante decisório final. 



    2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, antecipar-se ao Magistrado de 1º grau e, antes mesmo de iniciada a instrução criminal, firmar juízo de valor sobre as provas trazidas aos autos para tipificar a conduta criminosa narrada. 



    3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, por ausência de justa causa, constitui medida excepcional que, em princípio, não tem lugar quando os fatos narrados na denúncia configuram crime em tese. 



    4. É na ação penal que deverá se desenvolver o contraditório, na qual serão produzidos todos os elementos de convicção do julgador e garantido ao paciente todos os meios de defesa constitucionalmente previstos. Não é o habeas corpus o instrumento adequado para o exame de questões controvertidas, inerentes ao processo de conhecimento. 



    5. Habeas corpus denegado” (HC nº 90.187/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 25/4/08 – grifos no original). 



    Ainda: HC nº 93.853/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/5/08; HC nº 86.583/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/4/07; e HC nº 85.066/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05, entre outros.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente